Tribunal: TJMT
Processo: 1023463-68.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023463-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIRCEU DOS SANTOS - CPF: 964.624.851-91 (AGRAVANTE), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FURTOS SIMPLES [6 (SEIS) VEZES], FURTOS QUALIFICADOS [9 (NOVE) VEZES], ROUBOS MAJORADOS [2 (DUAS) VEZES], ESTUPRO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E VIOLAÇÃO DE SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO - INDULTO - CRIME IMPEDITIVO DE INDULTO NÃO CONSIDERADO HEDIONDO À ÉPOCA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- JULGADO DO TJMG - RECURSO DESPROVIDO.

“Deverá ser afastada a hediondez do crime tipificado no art. 16, da Lei nº 10.826/2003, porquanto a época dos fatos, o delito não integrava o rol taxativo da Lei de Crimes Hediondos”
e
“constatando-se que o agravante cumpriu integralmente a pena do crime impeditivo, não resta empecilhos à concessão do almejado indulto”
(Parecer da PGJ Nº 015172-001/2023).

“[...] inexistindo condenação por crime impeditivo, entende-se que o agravante preenche os requisitos necessários para usufruir dos benefícios do
indulto
natalino”
(TJMT, NU 1013794-88.2023.8.11.0000).

“Se o delito foi praticado antes da entrada em vigor da lei que o tornou hediondo, deve ser concedido o benefício do indulto, mormente tendo em vista a irretroatividade da lei penal maléfica ao réu.”
(TJMG, AgExPe NU 10024160088167001)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1023463-68.2023.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

DIRCEU DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por DIRCEU DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU NU 0000500-20.2003.8.11.0086), que indeferiu pedido de indulto em condenações por furto simples [6 (seis) vezes], furto qualificado [9 (nove) vezes], roubo majorado [2 (duas) vezes], estupro qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e violação de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor, a pena unificada de 46 (quarenta e seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão -
art. 155,
caput
; art. 155, §§ 1º e 4º, art. 157, § 2º, e art. 213, § 1º, todos do CP, art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 e art. 307 do CTB
- (fls. 13/14 - ID 184322160).

O agravante sustenta que

a condenação pelo porte ilegal de arma de fogo de uso restrito não poderia ser considerado crime impeditivo de indulto porque à época do fato
“não havia lei que a definisse como hediondo”.

Pede o provimento para que seja concedido o benefício (fls. 4/12 - ID 184322159).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ -NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL pugna pelo provimento a fim de
“conceder o indulto”
(fls. 18/22 - ID 184322163).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (fls. 23 - ID 184322165).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INDULTO - DECRETO Nº 11.302/2022 - INDEFERIMENTO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO CUJA PENA AINDA NÃO FOI CUMPRIDA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA: PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA CONCESSÃO DO INDULTO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA A CONCESSÃO DA INDULGENTIA PRINCIPIS (INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 11, DO DECRETO 11.302/2022), POSTO QUE O CRIME DO ART. 16 DA LEI N 10.826/2003 NÃO INTEGRAVA O ROL TAXATIVO DE CRIMES HEDIONDOS. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - fls. 2.851/2.853 - ID 185102687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravante para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravante
possui
6 (seis) condenações por furtos simples, 9 (nove) por furtos qualificados, 2 (dois) por roubos majorados, um por estupro qualificado, um pelo porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e um por violação de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor, cuja pena foi unificada de 46 (quarenta e seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão -
art. 155,
caput
; art. 155, §§ 1º e 4º, art. 157, § 2º, e art. 213, § 1º, todos do CP, art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 e art. 307 do CTB
– (SEEU 0000500-20.2003.8.11.0086).

Em 31.7.2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“De início, quanto ao computo do período de 30/12/2002 a 23/10/2003 como pena cumprida, razão não assiste à defesa.

Isso, pois, em consulta a aba ‘Eventos’’, tal período já se encontra sendo contabilizado como pena cumprida, de modo que o memorial de pena não merece reparos.

Sob outra perspectiva, o indulto natalino a qual a defesa pugna pela concessão está previsto no artigo 5.º do Decreto n.º 11.302/2022:

“Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

Não obstante, o Decreto em tela elenca, ainda, restrições à concessão do aludido benefício, a saber:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

Nessa toada, a concessão do benefício do indulto de pena exige o inconteste cumprimento, primeiro e integral, das penas relativas a eventuais crimes impeditivos constantes nos autos.

No caso em tela, o recuperando foi condenado pela prática de crime impeditivo (guias n.º 0005378-94.2017.8.11.0086 e 0000000-00.0000.0.20.0658), e em consulta ao campo ‘Linha do Tempo Detalhada’’, à época da promulgação do Decreto, tão somente a guia n.º 0005378-94.2017.8.11.0086 se mostrava integralmente cumprida.

Assim, não se verifica o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do benefício almejado.

Desse modo, DEIXO DE ACOLHER os pedidos defensivos constantes nos autos.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - fls. 13/14 - ID 184322160)

Pois bem.

Para julgamento deste recurso,
adota-se o entendimento da i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“Depreende-se dos autos que o Agravante ingressou com requerimento de indulto no PEP nº 0000500-20.2003.8.11.0086, em relação às condenações referentes aos processos nº 0000000-00.0000.0.03.2003 (art. 155, caput do CP), nº 0000000-00.0000.0.20.0465 (art. 155, caput do CP), nº 0000802-87.2015.8.11.0002 (art. 155, §4º do CP e art. 307 do CTB) e nº 1003227-65.2022.8.11.0086 (art. 155, caput do CP).

Argumentou o Agravante, que havia preenchido os requisitos previstos no artigo 5º, do Decreto em comento, a saber: Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, apena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

No entanto, após parecer do Ministério Público parcialmente favorável, o Juízo de piso indeferiu a extinção da punibilidade, nos seguintes termos: “(...) a concessão do benefício do indulto de pena exige o inconteste cumprimento, primeiro e integral, das penas relativas a eventuais crimes impeditivos constantes nos autos.

No caso em tela, o recuperando foi condenado pela prática de crime impeditivo (guias nº 0005378-94.2017.8.11.0086 e 0000000-00.0000.0.20.0658), e em consulta ao campo “Linha do Tempo Detalhada”, à época da promulgação do Decreto, tão somente a guia nº 0005378-94.2017.8.11.0086 se mostrava integralmente cumprida.

Assim, não se verifica o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do benefício almejado.

Desse modo, DEIXO DE ACOLHER os pedidos defensivos constantes nos autos. (...)” - sic.

Assim, concluiu-se que o juízo de piso indeferiu o indulto porque o Agravante ostentava duas condenações penais transitadas em julgado por crimes que não admitem a concessão do indulto (crimes impeditivos), e que, até 25 de dezembro de 2022, conforme as informações adicionais do campo “Linha do Tempo Detalhada”, o Agravante cumpriu integralmente somente a condenação da guia nº 0005378-94.2017.8.11.0086, razão pela qual, o pleito de concessão de indulto dos crimes comuns não foi atendido, ou seja, por falta do cumprimento do requisito temporal.

Não se conformando com a decisão, o Agravante apresenta suas razões recursais, aduzindo que o crime impeditivo sobejante, apontado pelo Magistrado de piso, refere-se à condenação pelo crime tipificado no art. 16, caput da Lei nº 10.826/2003, que foi perpetrado no ano de 2004, ou seja, antes da Lei nº 13.497/2017 inseri-lo no rol de crimes hediondos.

Com razão o Agravante.

Dispõe o artigo 11, do Decreto 11.302/2022:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

Perlustrando os autos, constata-se que o Agravante cumpriu integralmente a pena do crime impeditivo da guia nº 0005378-94.2017.8.11.0086, não restando empecilhos à concessão do almejado indulto.

Derradeiramente, frisa-se que deverá ser afastada a hediondez do crime tipificado no art. 16, da Lei nº 10.826/2003, porquanto a época dos fatos, o delito não integrava o rol taxativo da Lei de Crimes Hediondos.

Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento do Agravo em Execução.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - Parecer nº PGJ n° 015172-001/2023 - ID 185102687).

Em reforço, destacam-se os seguintes julgados em caso semelhantes:

“[...] o penitente já havia
cumprido
toda a pena de crime [...] impeditivo - [...], faz jus, portanto, à comutação pretendida e permitida pelo Decreto 11.302/22. Desta feita, inexistindo condenação por crime impeditivo, entende-se que o agravante preenche os requisitos necessários para usufruir dos benefícios do
indulto
natalino [...]”
(TJMT, NU 1013794-88.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 18.8.2023)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - INDULTO - CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - HEDIONDEZ NÃO CONFIGURADA - DELITO PRATICADO ANTES DA LEI 13.497/2017. Se o delito foi praticado antes da entrada em vigor da lei que o tornou hediondo, deve ser concedido o benefício do indulto, mormente tendo em vista a irretroatividade da lei penal maléfica ao réu.”
(AgExPe NU 10024160088167001 - Relator: Alberto Deodato Neto - 17.7.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023